Tribunal: TJMT
Processo: 0004729-66.2017.8.11.0010
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0004729-66.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO
Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]
Parte(s):

[PAMELA ALMEIDA DE MORAES - CPF: 050.709.871-43 (APELANTE), MARIA NIUZA PEREIRA DE JESUS - CPF: 002.634.141-75 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA – ART.
12 DA LEI No 10.826/03
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – ART.
ART. 386, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VIABILIDADE – ANEMIA PROBATÓRIA ACERCA DA POSSE DA ARMA – RECURSO PROVIDO.

Não havendo elementos que atestem o envolvimento das apelantes no delito de posse irregular de arma de fogo, imperiosa a absolvição.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal extraído dos autos de Ação Penal no 4729-66.2017.8.11.0010, código 97146, que tramitou pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, na qual
Pamela Almeida de Moraes
e
Maria Niuza Pereira de Jesus
, praticaram em tese o crime tipificado no art. 12 da Lei no 10.826/03, sendo determinado pelo juiz singular, que após o transito em julgado, nos termos do artigo 383, §1o, do Código de Processo Penal, que voltasse os autos ao juiz de 1o grau, para designação de audiência para fins de ser ofertada as rés proposta de suspensão condicional do processo, nos termos do artigo 89, da Lei Federal n° 9.099/95. (Sentença – Id. 28277999)

Não se conformando com os termos da sentença as apelantes interpuseram recurso de apelação. Em suas razões pleiteiam a absolvição, no termos do art. 386, inciso VI, do Código de Processo Penal, visto que não restou demonstrado o dolo especifico das denunciadas em possuírem a referida arma de fogo. (Id. 28279472 e 28279473)

Em resposta, o Ministério Público refuta as teses defensivas, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção incólume

sentença de primeiro grau
.
(Id.
28279477
)

Nesta instância a douta Procuradoria Geral de Justiça, através da eminente
Procuradora de Justiça
Silvana Correa Vianna
, manifestou-se pelo deprovimento do recurso, assim sintetizando: (Id. 33492958)

“(...) Ademais, a consumação do delito previsto no artigo 12 da lei 10.826/2003, se dá através do simples fato de estarem na posse da arma de fogo, não se exigindo qualquer finalidade específica.

(...)

Diante do exposto, o parecer desta Procuradoria de Justiça é pelo conhecimento do recurso, eis que preenche os requisitos de admissibilidade recursal e no mérito, pelo seu
DESPROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença condenatória prolatada nos autos.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020